Tribunal: TJES
Processo: 0000614-79.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000614-79.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WISTLEY GUILHERME LOPES CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000614-79.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WISTLEY GUILHERME LOPES CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELLEN MENDES DOS SANTOS TYBEL - ES23175

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA VÁLIDO. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA POR ELEMENTOS MATERIAIS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 802 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e nos arts. 14, caput, e 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal. A defesa postula a absolvição por ausência de provas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação;

(ii) Avaliar a validade da prova testemunhal composta por depoimentos policiais;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade encontra-se comprovada pelo boletim unificado, autos de apreensão, laudo toxicológico e exame de eficiência de armas. A autoria foi confirmada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais que participaram da operação, os quais avistaram o réu em fuga e indicaram o local da apreensão de droga e armas, inclusive com auxílio de cão farejador. A jurisprudência reconhece o valor da palavra dos agentes públicos, sobretudo quando corroborada por outros elementos. A condenação encontra respaldo em provas robustas, sendo inviável a absolvição.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por WESTLEY GUILHERME LOPES CORREA,

em face da sentença (ID. 12799313) que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na ação penal pública manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06; artigo 14, “caput” e artigo 16, § 1º, inciso IV, ambos da Lei n. 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 12 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 802 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões (ID. 12799325), a defesa do apelante requer sua
absolvição por ausência de provas, em especial, pelo fato da condenação se apoiar apenas nos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na diligência.

Contrarrazões (ID. 12799326) pugnando pelo não provimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Criminal Dr. Josemar Moreira, manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000614-79.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WISTLEY GUILHERME LOPES CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELLEN MENDES DOS SANTOS TYBEL - ES23175

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extraio o contexto fático da peça acusatória:

“1º FATO

No dia 16 de janeiro de 2023, na Rua Manoel Silva Lopes, Bairro Colina, beco do Juventino, próximo ao bar do coelho, Barra de São Francisco/ES o denunciado WISTLEY GUILHERME LOPES CORREA, trazia consigo, para o fim de comércio, 01 (uma) unidade de maconha medindo 0,7 x 11 cm e pesando aproximadamente 200g (duzentos gramas) de maconha, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização u e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, policiais militares, após o recebimento de inúmeras denúncias anônimas no sentido de o denunciado estar fortemente armado e com uma bolsa cheia de drogas no beco do juventino, monitoraram o bairro e o suspeito, avistando WISTLEY portando uma bolsa, acompanhado de outros indivíduos não identificados.

Diante disso, a guarnição subiu ao local e viram novamente WISTLEY no beco de cima, este, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga, não tendo sido encontrado.

Ato contínuo, acionaram a cadela Athena, que realizou busca pelo beco, onde encontrou uma bolsa contendo a maconha já mencionada, uma garrucha calibre 32 e material para embalagem com vestígios de maconha.

Registre-se que durante a ocorrência, o autor dos fatos fez inúmeras postagens em rede social anunciando a chegada da polícia, com postagens como "pegaram minha mercadoria"; "os pm ta tudo aqui no beco do meu barraco com cachorro em atividade tropa".

Por fim, o tráfico era praticado com arma de fogo, consoante inúmeras denúncias de moradores do Bairro e diversas postagens do denunciado em redes sociais ostentando arma de fogo, onde chegava a escrever "bora fazer dinheiro" com um revólver em punho (mídia de fl. 40).

2º FATO

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no primeiro fato, o denunciado WISTLEY GUILHERME LOPES CORREA portava arma de fogo, consistente em uma garrucha calibre 12 e um revólver calibre 38 sem autorização em descordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, conforme já descrito no primeiro fato, a garrucha calibre 12 foi encontrada dentro da bolsa trazida pelo denunciado e, em continuidade ãs diligências, a polícia encontrou dentro de um filtro de barro, que estava próximo ã bolsa encontrada pela cadela policial, o revólver calibre 38.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o apelante foi condenado prática dos crimes previstos no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06; artigo 14, “caput” e artigo 16, § 1º, inciso IV, ambos da Lei n. 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 12 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 802 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa do réu postula pela absolvição pelo crime de tráfico de drogas, ao argumento de que não existem provas suficientemente robustas para ensejar o édito condenatório e que se pautaram exclusivamente nos depoimentos prestados pelos agentes da lei.

Em relação à autoria e materialidade do delito, verifico que a
materialidade

delitiva se apresenta devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado nº 49980392, com o registro da ocorrência; auto de apreensão, que descreve a apreensão de 232,7g de maconha, uma garrucha calibre .32 e um revólver calibre .38 com numeração suprimida; laudo toxicológico (ID. 47553125), que atestou a presença de THC na substância apreendida e pelo laudo de eficiência de armas de fogo (ID. 47644662), que concluiu pela aptidão das armas para disparo.

A
autoria
foi reforçada nos depoimentos
firmes e coerentes dos policiais militares que participaram da diligência. O cabo Mardehon Ferreira, em juízo, declarou que:

“[...] avistou o réu no local dos fatos, que, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga. Com auxílio da cadela Athena, foi localizada uma bolsa contendo drogas e arma de fogo. Em outro imóvel monitorado, usado pelo tráfico, foi encontrada nova arma em um filtro de barro”.

A narrativa foi
confirmada pelo policial João Batista Abelha, que também participou da diligência, e corroborou a dinâmica da ação policial e a localização do material ilícito.

No presente caso, a atuação do réu foi observada diretamente por policial em serviço, e os materiais ilícitos foram encontrados no trajeto de fuga do grupo, do qual o réu participava, sendo certo que os locais eram conhecidos como pontos de tráfico, circunstância que fortalece a imputação.

A alegação de que as capturas de tela de mensagens em redes sociais não têm validade por ausência de perícia, não se sustenta para afastar a condenação, pois tais elementos foram utilizados apenas como reforço da convicção judicial, que se baseou, sobretudo, em provas testemunhais e documentais válidas e regulares.

Assim a conduta do réu se amolda ao tipo penal do tráfico de drogas, permitindo, portanto, a condenação pela prática do delito mencionado, não merecendo alteração o édito condenatório.

Quanto ao valor probatório do depoimento dos policiais, envolvidos na prisão em flagrante, este já fora reconhecido pelas Cortes Superiores, sobretudo estando em consonância ao conjunto probatório contido nos autos, sendo que se revestem de idoneidade quando não há elementos que indiquem o contrário.

No mesmo sentido é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, seguido por esta Corte:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA . ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ . IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART . 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de a preensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2 . Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3 . Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim,
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. INVIABILIDADE . CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS . MEIO DE PROVA IDÔNEO. DOSIMETRIA. MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LAD . IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL . INVIABILIADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes. 2. A conclusão obtida pela Corte de origem sobre a condenação do paciente no referido delito foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncia anônima informar à polícia sobre a prática da mercancia ilícita em local conhecido dos meios policiais por essa prática, razão pela qual diligenciaram e realizaram uma campana, na qual foi possível gravar toda a ação conjunta do paciente e do corréu, em movimentação típica de venda de drogas (e-STJ fl . 21) -, acrescente-se ainda, que os policiais já haviam recebido outras denúncias contra eles; tudo isso a indicar que ele e o corréu trabalhavam em conjunto com o precípuo fim de praticar o tráfico de drogas (e-STJ fl. 24), não se tratando nenhum deles, de traficantes ocasionais. 3. Observe-se, por oportuno, que o paciente ostenta seis anotações em sua ficha criminal: 1) 0020690-76 .2011.8.19.0061, com trânsito em julgado em 7/10/2015, pelos crimes dos artigos 121, § 2º, I, III e IV e 211, ambos do Código Penal; 2) 0019644-52 .2011.8.19.0061, sem trânsito em julgado, pelo crime de homicídio qualificado tentado; 3) 0019644-52 .2011.8.19.0061, com trânsito em julgado em 25/10/2012, pelo crime do artigo 15, da Lei n . 10.826/2006; 4) 0021697-98.2014.8 .19.0061, sem trânsito em julgado, pelo crime de associação para o tráfico de drogas; 5) 0009269-84.2014.8 .19.0061, sem trânsito em julgado, pelo crime de homicídio simples; 6) referente ao presente Processo (e-STJ fl. 28), a denotar sua dedicação à prática de atividades criminosas. 4 . Desse modo, reputo demonstradas a materialidade e autoria para o crime de associação para o tráfico de drogas, sendo que desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.Precedentes. 5.
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso . Precedentes.
6. Na terceira fase da dosimetria da pena, para o crime de tráfico de drogas, é inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas quando "o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art . 35 do mesmo diploma legal, por estar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, especialmente voltada, no caso, para o cometimento do narcotráfico" (HC n. 220.231/RJ, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 18/4/2016). 7 . Inalterado o montante da sanção, fica mantido o regime inicial fechado, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal. 8. Agravo regimental não provido . (STJ - AgRg no HC: 892663 RJ 2024/0055108-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

Assim, as provas coligidas aos autos são robustas, não merecendo acolhida o pleito absolutório formulado.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.